Tribunal: TJES
Processo: 5001253-42.2024.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001253-42.2024.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBSON REIS GAMA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA DO ART. 592, IV, DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. COBRANÇA INEXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência, julgou parcialmente procedente o pedido para anular o TOI nº 9542775 e a cobrança dele decorrente, no valor de R$ 9.326,28, em razão da ausência de regular notificação do consumidor para acompanhamento da apuração de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e usuário final submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se a ausência de notificação prévia do consumidor para acompanhamento da avaliação técnica do medidor invalida o procedimento administrativo de apuração da irregularidade e a cobrança decorrente do TOI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre concessionária de serviço público de energia elétrica e usuário final possui natureza consumerista, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O art. 592, IV, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 exige que a distribuidora comunique o consumidor por escrito, com comprovação e antecedência mínima de 10 dias, acerca da realização da avaliação técnica dos equipamentos de medição, possibilitando seu acompanhamento.

Os documentos constantes dos autos demonstram que o consumidor não foi regularmente notificado para acompanhar a apuração da suposta irregularidade, tendo os Avisos de Recebimento retornado sem êxito, com registros de “endereço insuficiente” e “ausente”.

A ciência efetiva do consumidor ocorreu apenas meses após a realização da inspeção e da apuração da irregularidade, quando já concluído o procedimento administrativo de forma unilateral pela concessionária.

A ausência de notificação prévia impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, inviabilizando o acompanhamento da avaliação técnica e eventual impugnação tempestiva de seus resultados.

A presunção de legitimidade dos atos praticados pela concessionária não afasta a necessidade de observância do procedimento previsto na regulamentação da ANEEL e das garantias constitucionais do devido processo administrativo.

A elaboração unilateral do laudo técnico que fundamenta o refaturamento torna inválida a cobrança retroativa decorrente do TOI, impondo o reconhecimento da inexigibilidade do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre concessionária de energia elétrica e usuário final do serviço.

A distribuidora de energia deve notificar previamente o consumidor, nos termos do art. 592, IV, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, para possibilitar o acompanhamento da avaliação técnica do sistema de medição.

A realização unilateral da avaliação técnica sem notificação prévia do consumidor viola o contraditório e a ampla defesa.

A inobservância do procedimento regulamentar para apuração de irregularidade no medidor invalida o TOI e torna inexigível a cobrança dele decorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 592, IV; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.790.153/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22.06.2020, DJe 25.06.2020; TJES, AC 5001565-07.2022.8.08.0013, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Terceira Câmara Cível, publ. 19.11.2024; TJES, AC 5008722-70.2023.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001253-42.2024.8.08.0019

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ROBSON REIS GAMA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ecoporanga, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência, ajuizada por
ROBSON REIS GAMA
, que julgou procedente em parte a pretensão autoral para anular o TOI nº 9542775 e a cobrança dele derivada, no importe de R$ 9.326,28 (nove mil, trezentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos).

Em suas razões, sustenta a concessionária, inicialmente, a legitimidade do procedimento adotado para apuração da irregularidade, à luz da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, afirmando que constatou as inconsistências no medidor de energia.

Acrescenta que, a despeito da ausência do consumidor no momento da inspeção técnica, a lavratura do TOI foi legítima, tendo sido posteriormente enviada cópia ao consumidor.

E mais: necessária a aplicação da legislação especializada sobre o tema, em observância ao princípio da especialidade, devendo ser afastado o Código de Defesa do Consumidor.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito do recurso.

O consumidor ingressou com a presente ação, almejando fosse declarada a inexistência de débito apurado pela empresa concessionária, com a declaração de ilegalidade do TOI lavrado após inspeção em seu imóvel.

Relata que foi cobrado a pagar o valor de R$ 9.326,28 (nove mil, trezentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos), referente ao fornecimento de energia que não havia sido registrado em sua totalidade, devido a supostos problemas apurados no seu medidor de energia.

O julgador
a quo
concluiu pela procedência parcial do pleito, pois entendeu que a inobservância do procedimento legal de notificação vicia o ato administrativo e a cobrança, uma vez que a falha na notificação impediu o exercício do contraditório e o direito de solicitar a perícia técnica no prazo regulamentar.

Pois bem.

De início, tenho por inafastável a aplicação,
in casu
, do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: “
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista.
" (AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

Prosseguindo, infere-se da documentação apresentada que o autor não foi notificado previamente sobre a apuração de consumo irregular de energia elétrica, tampouco houve comunicação contemporânea eficaz.

Consoante o termo de ocorrência juntado (TOI nº 9542775), restou consignado que foi constatada "ligação direta da(s) fase(s) A (s) de entrada dentro da caixa de medição", fazendo com que a energia consumida não fosse registrada na sua totalidade.

Reforça-se, nesse ponto, a ausência de notificação válida do consumidor para o acompanhamento ou defesa imediata, porquanto os Avisos de Recebimento (ARs) expedidos pela concessionária retornaram infrutíferos, com expressas anotações de "endereço insuficiente" e "ausente".

É de clareza indiscutível que, quando da efetiva cientificação do autor, ocorrida somente no mês de novembro (ocasião em que este apresentou recurso administrativo), a irregularidade apontada já havia sido apurada há meses, de forma estritamente unilateral pela apelante.

Desse modo, incontroverso que o exame técnico foi produzido unilateralmente, sem a ciência e participação em tempo hábil do apelado.

Assim, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar a necessária observância do princípio da legalidade na apuração das infrações, sendo que o art. 592, IV, da Resolução 1.000/2021, da ANEEL, assim dispõe sobre o ponto em discussão:

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

(...)

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

Portanto, é necessária a observância das disposições administrativas, bem como dos preceitos constitucionais do contraditório e ampla defesa nas hipóteses de apuração de irregularidades em medidores de energia elétrica, possibilitando ao consumidor acompanhar o trabalho técnico no momento da inspeção e impugnar o resultado da avaliação realizada.

Corroborando o que foi acima exposto, precedentes desta Corte:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI).
FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. NOTIFICAÇÃO INCORRETA PARA INSPEÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
. DANOS MORAIS INDEVIDOS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO INTERPOSTO PELA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR DUQUERINO DEMARTIM CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Resolução nº 1000/2021 da ANEEL exige a notificação prévia do consumidor para que possa acompanhar a inspeção do sistema de medição. A ausência de notificação no endereço correto do titular da unidade consumidora inviabiliza o exercício desse direito, configurando vício no procedimento. 2.
Constatado o vício no procedimento de inspeção, torna-se inválido o débito registrado com base no TOI nº 9457041, devendo ser declarada sua inexistência
. 3. A condenação da concessionária ao pagamento integral das verbas sucumbenciais é deve ser revista, uma vez que apenas parte dos pedidos autorais foi acolhida. Nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, a base de cálculo deve ser o proveito econômico obtido pelo autor (R$ 9.125,07), com a distribuição dos ônus sucumbenciais de forma igualitária entre as partes. 4. A mera irregularidade no procedimento de inspeção, por si só, não caracteriza dano moral, pois a fiscalização do sistema de medição e a eventual recuperação de consumo configuram atos regulados e aplicáveis a todos os consumidores, não havendo prova de situações excepcionais como corte de energia ou inscrição em cadastro de inadimplentes. 5. A majoração dos honorários sucumbenciais não é cabível diante da simplicidade da demanda e de sua tramitação célere, sem a realização de audiências, justificando-se a manutenção do arbitramento mínimo. (TJES; AC 5001565-07.2022.8.08.0013; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 19/11/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela concessionária EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de multa cumulada com pedido de indenização por danos morais, declarou inexigível o débito de R$ 7.317,03 apurado em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), sob o fundamento de que a perícia no medidor foi realizada sem a notificação prévia do consumidor, violando o contraditório e a ampla defesa. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, tendo em vista a ausência de suspensão do fornecimento de energia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade do procedimento adotado pela concessionária para apuração da suposta fraude no medidor de energia elétrica e sua compatibilidade com a Resolução Normativa nº 1 .000/2021 da ANEEL; e (ii) analisar se a configuração de eventual ilegalidade no procedimento justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, em seu art . 592, IV, exige que o consumidor seja notificado, com pelo menos 10 dias de antecedência, para acompanhar a perícia técnica no medidor de energia elétrica.
No caso, a notificação foi enviada após a realização da perícia, inviabilizando a participação do consumidor no procedimento. A realização unilateral da perícia técnica e a ausência de notificação prévia violam o direito ao contraditório e à ampla defesa, tornando inválido o procedimento e, por conseguinte, inexigível o débito apurado
. (...)(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50087227020238080021, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa a título de refaturamento, sem a devida observância do procedimento administrativo previsto na Resolução da ANEEL, forçoso reconhecer a inexigibilidade dos valores cobrados.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)